Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-18.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800478-18.2017.8.14.0097
APELANTE: ROSIVALDO COSTA DA PAIXAO

APELADO: MARIA QUITÉRIA ANDRADE COELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Divórcio Litigioso. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, decretando o divórcio das partes, partilha do bem, determinando que a requerida receberá 50%, sendo deduzida da parte do autor, o valor de R$ 17.000, 00 (DEZESSETE mil reais), das benfeitorias que a ré promoveu unilateralmente. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.

PARTILHA DA MOTOCICLETA:
A Apelante busca a partilha de motocicleta Honda, sem apresentar documentos referentes ao bem.

2.

Em pesquisa realizada no RENAJUD, não encontrando nada no nome do Recorrido.

3.

Incabível alegação de que houve confissão. Em depoimento há alegação vaga tendo em vista que o Apelado apenas afirma ter vendido em um momento de crise financeira sem precisar data, podendo ter ocorrido inclusive na constância da união.

4.

Não há nenhuma comprovação da compra da moto durante o matrimônio, modelo exato do veículo, valor pago, venda, ou ainda a data em que ocorreu. Logo, inviável partilhar um bem incerto.

5.

CORREÇÃO MONETÁRIA:
Restou determinado que a casa a ser partilhada deverá ser avaliada e vendida, e do valor apurado, a Recorrente receberá 50%, sendo deduzida da parte do Recorrido, o valor de R$ 17.000, 00 (dezessete mil reais), referente as benfeitorias que promoveu unilateralmente, após a separação de fato. Sobre esse valor, a Apelante busca a incidência de correção monetária.

6.

A correção monetária é a reposição patrimonial face a desvalorização da moeda. No caso em tela, a Recorrente reside no local, usufruindo das melhorias que implementou no imóvel do ex-casal, não pagando aluguel ao ex-cônjuge, e ainda tendo garantido por sentença o direito de restituição do valor investido. Não há necessidade de implementar correção monetária à indenização que irá receber.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800478-18.2017.8.14.0097 - PJE

APELANTE: ROSIVALDO COSTA DA PAIXÃO

ADVOGADO: Dr. Fabio Rogerio Moura

APELADO: MARIA QUITÉRIA ANDRADE COELHO

ADVOGADO: Dr. Manuela da Costa Santana

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Divórcio Litigioso, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Benevides, em que é requerente Rosivaldo Costa da Paixão, e requerida Maria Quitéria Andrade Coelho.

Em sua exordial, o Autor afirma que é casado com a requerida desde 17/01/1998, pelo regime de comunhão parcial de bens, não havendo filhos desta relação. Por incompatibilidades, a vida em comum se tornou insustentável. Afirma que no curso da união o casal adquiriu, um imóvel localizado na Rua Pte Vargas nº 51, Bairro Centro, Santa Bárbara / PA, avaliado em aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ao final, pleiteou a concessão da Justiça Gratuita, bem como a decretação do divórcio, devendo a requerida voltar a usar o nome de solteira “Maria Quitéria Andrade Coelho”, e ainda a partilha os bens do casal partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge. (Id nº 2273015).

A Requerida apresentou peça de contrariedade aduzindo, em resumo, que quando o Requerente saiu de casa, o valor do imóvel não chegava nem a R$40.000,00 (Quarenta mil reais), visto que só tinha o básico. Afirma que realizou várias reformas no imóvel, construindo um novo banheiro, aplicação do forro em toda residência, construiu muro na frente da casa, colocou portão, aumentou a garagem, instalou balcão de mármore na cozinha, entre outras melhorias. Defende que o Autor omitiu também a existência de uma motocicleta adquirida na constância do casamento, marca HONDA, modelo CG 150 TITAN, cor PRETA, ano modelo 2006, no valor de R$12.000,00 (Doze mil reais), quitada, que se encontra em sua posse. Ao final pleiteou alimentos no valor correspondente a 15% dos vencimentos e vantagens recebidos pelo Suplicante, por estar desempregada, tendo se dedicado inteiramente ao bem estar da família, e ainda busca manter o nome de casada: Maria Quitéria Coelho Paixão. (Id nº 2273026).

O Requerente, em manifestação contida no ID nº 2273037, informa que ao tentar acessar a contestação, não teve acesso a mesma, pois não estava disponibilizada no sistema eletrônico, pleiteando a restituição do prazo para a réplica.

O Juízo Singular decretou a revelia da Requerida, designando Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 27/02/2018, ID nº 2273038.

A Suplicada pleiteou a reconsideração da decisão que decretou a revelia, afirmando que houve o protocolo da resposta no dia 25/08/2017, portanto, dentro do prazo. (ID nº 2273040)

O Juízo Singular, em decisão contida no ID nº 2273047, chamou o feito a ordem, tornando sem efeito a decisão que decretou a revelia da Sra. Maria Quitéria.

Consta no ID nº 2273051 Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. Inexistindo acordo entre as partes, o Juízo Singular concedeu prazo para as partes apresentarem Memoriais.

A Requerida apresentou Alegações Finais no ID nº 2273070, e o Autor assim procedeu no ID nº 2273073.

O Juízo Singular prolatou sentença no ID nº 2273074, com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, em parte, DECRETANDO o divórcio do casal, nos termos do art. 226, §6º da CF/88. Deve o bem principal (Rua Pte Vargas nº 51, Bairro Centro, Santa Bárbara / PA) ser avaliado e vendido, e do valor apurado, a requerida receberá cinquenta por cento, sendo deduzida da parte do autor, o valor de R$ 17.000, 00 (quinze mil reais), das benfeitorias que a ré promoveu unilateralmente. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de alimentos formulado pelo cônjuge virago, determinando que o mesmo permaneça com o nome de casada.

Sem custas e honorários, face à sucumbência recíproca.”

Inconformada, a Requerida interpôs o presente Apelo, buscando a partilha da motocicleta marca HONDA, modelo CG 150 TITAN, cor PRETA, ano modelo 2006, comprada pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), adquirida na constância do matrimônio, apontando que na audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado sobre a omissão deste bem, o Apelado confessou em seu depoimento que de fato tal bem existiu, mas que o vendeu sem o consentimento da Apelante em um momento em que passava por uma crise financeira, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Argumenta também que no tocante ao valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a ser indenizado pelo Recorrido à Recorrente, não houve determinação referente ao índice de correção monetária. (ID nº 2273076)

O Apelado apresentou contrarrazões. (Id nº 2273086).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04.08.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Observa-se que a discussão travada no Apelo gira em torno da partilha de uma motocicleta e índice de correção monetária a incidir no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a ser indenizado pelo Recorrido à Recorrente.

Passo a analisar os pontos debatidos.

- Partilha da Motocicleta:

Argumenta a Apelante que a motocicleta Honda, modelo 2006, comprada pelo valor de R$12.000,00 (doze mil reais), foi adquirida na constância do matrimônio. Muito embora não possua documentos referentes ao bem, afirma que o Apelado, ao ser questionado em audiência sobre a moto, confessou em seu depoimento que em um momento de crise financeira, a vendeu pelo valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Todavia, sobre o bem móvel, não consta nenhum documento que comprove a existência do mesmo. Válido ressaltar que o Juízo Singular ressalta por ocasião da sentença que foi realizada pesquisa RENAJUD (ID nº 2273051), não encontrando nada no nome do Recorrido (utilizando o CPF, tendo em vista que não foi informada a placa da motocicleta).

Incabível ainda aceitar que houve confissão na forma pretendida pela Recorrente, pois a menção a respeito do veículo é extremamente vaga, tendo em vista que o Sr. Rosivaldo apenas afirma ter vendido em um momento de crise financeira sem precisar data que a adquiriu, valores que efetivamente pagou, se foi financiada, ou quando a vendeu, de modo que até eventual venda poderia ter se dado na constância do matrimônio.

Assim, não há como partilhar a motocicleta na forma pretendida pela Apelante, que baseia sua vontade em meras suposições.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Não há como acolher a alegação da Sra. Maria Quitéria, uma vez ser do entendimento deste Relator que, no mundo do direito, fato não comprovado é tido como fato inexistente.

Não há nenhuma comprovação da compra da moto na constância do matrimônio, modelo exato do veículo, valor pago pelo bem, venda, ou ainda a data em que ocorreu. Logo, inviável partilhar um bem incerto.

- Correção Monetária:

O Juízo Singular por ocasião da sentença, assim determinou:

“No que se refere ao bem imóvel, as partes admitiram que adquiriram durante a relação matrimonial, e a ré confirmou que está até hoje residindo no mesmo, porém que realizou benfeitorias após a separação de fato do casa: Após o abandono do requerente, a requeria passou a fazer reformas na residência com a ajuda de seu filho, tais como: A construção de um novo banheiro; Aplicação do forro em toda casa; a construção do muro da frente/entrada junto à aplicação de lajota no muro e a colocação do portão; O aumento da entrada (garagem) toda coberta e lajotada e a construção de um balcão em mármore na cozinha. Construção feita por partes. As benfeitorias feitas por parte da requerida, após o abandono do lar pelo requerente, custaram aproximadamente o valor de R$17.000,00 (Dezessete mil reais) com materiais de construção e mão de obra. (Doc. anexo). (evento 2260721).

Sendo assim, deve o bem principal ser vendido, e do valor apurado, a requerida receberá cinquenta por cento, sendo deduzida da parte do autor, o valor de R$ 17.000, 00 (quinze mil reais), das benfeitorias que a ré promoveu unilateralmente, tendo por base os recibos anexados pela mesma
.” (ID nº 2273074)

Restou determinado que o bem principal a ser partilhado (Rua Pte Vargas nº 51, Bairro: Centro, Santa Bárbara / PA) deverá ser avaliado e vendido, e do valor apurado, a Recorrente receberá 50% (cinquenta por cento), sendo deduzida da parte do Recorrido, o valor de R$ 17.000, 00 (dezessete mil reais), referente as benfeitorias que a Sra. Maria Quitéria promoveu unilateralmente, após a separação de fato. Sobre esse valor, a Apelante busca a incidência de correção monetária.

Ao meu sentir, verifica-se que a Apelante reside no imóvel que será partilhado, consequentemente, encontra-se usufruindo das reformas que realizou (construção de um novo banheiro; aplicação do forro em toda casa; construção do muro, instalação de lajotas, colocação do portão; aumento da entrada da garagem, construção de um balcão em mármore na cozinha, entre outras). (ID nº 2273026).

Importa ressaltar que o Recorrido não foi condenado a pagar pelas melhorias efetuadas pela Ré, ora Apelante, e sim houve determinação para deduzir de sua parte o valor de R$17.000,00,
quando o imóvel for vendido
.

A correção monetária é a reposição patrimonial face a desvalorização da moeda.

No caso em tela, a Recorrente usufrui das benfeitorias que implementou no imóvel do ex-casal, não pagando aluguel ao ex-cônjuge, e ainda tendo garantido por sentença o direito de restituição do valor investido na casa, sem que o Apelado tenha questionado o arbitramento de tal reposição. Desse modo, ao meu sentir, não há necessidade de implementar correção monetária à indenização que irá receber por ocasião da venda do bem.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 25/08/2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2020